Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCA DE ATIVOS FINANCIEIROS SOB A MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO BANCÁRIO. INVIABILIDADE DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATHYÚCIA VALVERDE DE BRITO em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0712721-24.2021.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de realização de buscas de ativos financeiros sob a modalidade “teimosinha”.

3. Sobre a questão da gratuidade de justiça, a autora juntou aos autos documentos comprovando que não possui condições de arcar com as despesas do processo (ID no 48057568). Pedido de gratuidade deferido.

4. A agravante narra possuir um crédito judicialmente reconhecido contra a agravada, sendo que esta trabalha de forma autônoma. Afirma que, mesmo sendo previsto pelo CNJ e existente no sistema do Tribunal, o Juízo de origem indeferiu seu pedido, sob a alegação de que a modalidade de busca “teimosinha” inviabiliza o funcionamento do Juízo.

5. O artigo 1015, § único, do CPC/15, prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. As causas em âmbito do Juizado Especial Cível possuem as limitações expostas na Lei n. 9.099/95, como menor complexidade, valor causa, dentre outros.

6. O SISBAJUD é uma ferramenta apta a agilizar os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

7. “O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada 'teimosinha'." (acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. A possibilidade de reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao Magistrado analisar, no caso concreto, se há nos autos indícios de oscilação ou alteração da condição financeira do devedor.

9. No caso em análise, não há elementos de prova aptos a justificar a realização de pesquisas automáticas (“teimosinha”). O Juízo de origem, na decisão de ID no 150252876 dos autos no 0712721-24, no dia 23/02/2023, após pesquisa junto ao SISBAJUD, constatou que a agravada “não tem relacionamento bancário, o que inviabiliza a pesquisa”, o que, por si só, de fato, inviabiliza a realização da "teimosinha", evidentemente inócua neste caso. Em que pese a agravante ter alegado que a agravada está trabalhando de forma autônoma, veja-se que, no processo de origem, juntou apenas print de uma conta de Instagram com o nome e o primeiro sobrenome da agravada, o que considero meio ineficaz para provar a alteração financeira da devedora, inclusive pelo fato de ser inviável ter certeza que a mencionada rede social seja de fato da executada. Assim, sem se ter indícios mais robustos de que a devedora passou a ter relacionamento bancário, continua contraproducente a "teimosinha", o que não inviabiliza, por certo, novo pedido de SISBAJUD por parte da credora para verificação, inclusive, de agora a devedora possuir ou não relacionamento bancário.

10. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DO EXECUTADO. 1. O SISBAJUD consubstancia-se em ferramenta apta a agilizar os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. 2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 3. Não havendo indícios de existência de movimentação financeira por parte do executado, após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada automaticamente ("teimosinha"). 3.1. Tendo sido requerida apenas a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade "teimosinha", cabe ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de consulta única, de modo a aferir o custo-benefício da medida, que onera sobremodo a administração dos serviços cartorários. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426416, 07074250220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

12. Sem custas pela agravante, diante do deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.